Tribunal: TJDFT
Processo: 0750284-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750284-96.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: URBELUZ ENERGETICA S/A AGRAVADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA PARTICIPACOES E NEGOCIOS - COBRAPAR, JORGE RODRIGUES ALVES D E S P A C H O URBELUZ ENERGÉTICA S/A interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 53833778 que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. Intimem-se os Agravados para responderem ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator